Tribunal: STF
Processo: HC 254999
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Gladson Santos Teixeira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal Militar assim ementado:



    DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MPM. ART. 187 DO CPM. DESERÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. LICENCIAMENTO DO DESERTOR APÓS RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INCONFORMISMO DO PARQUET CASTRENSE. VIABILIDADE DA PRETENSÃO MINISTERIAL. ENUNCIADO N° 12 DA SÚMULA DO STM. ART. 457, §§ 1° E 2°, DO CPPM. CONDIÇÃO DE MILITAR EXIGIDA APENAS NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. REFORMA DA DECISÃO A QUO. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM. CONTINUIDADE DO FEITO. PROVIMENTO AO RECURSO APELATIVO. DECISÃO POR MAIORIA. 



    A perda superveniente do status de militar, por meio do licenciamento do desertor, não é capaz de extinguir o processo sem resolução do mérito, tampouco de obstar a prosseguibilidade do feito. 



    Dado que as condições de procedibilidade da Ação Penal Militar (vide o Enunciado n° 12 da Súmula do STM) já foram detectadas, por completo, no momento em que a Denúncia foi recebida, interromper o curso do processo pelo advento do licenciamento, durante a marcha processual, equivaleria à aplicação, sem previsão legal, do instituto do perdão ao ex-militar que incorresse no grave crime de deserção. 



    Dispõe o CPPM, em seu art. 457, §§ 1° e 2°, que somente será isento do processo o desertor que não tenha condições de ser reincluído ao serviço ativo, por ter sido considerado inapto em inspeção de saúde no âmbito da OM, que não é o caso da vertente quaestio. 



    Reforma da sentença a quo para determinar o retorno dos autos à origem, no intuito de dar prosseguimento ao feito. 



    Provimento ao recurso apelativo. Decisão por maioria. 



    (Apelação criminal nº 7000128-29.2024.7.11.0011/DF, ministro Odilson Sampaio Benzi)



    Sustenta, em síntese, que ser militar da ativa é condição de procedibilidade e prosseguibilidade para condenação e para a execução da pena pelo crime militar de deserção.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    A Segunda Turma (HC 211.675, ministro André Mendonça) assentou, por unanimidade, a irrelevância da perda superveniente da condição de militar, para fins de prosseguimento da ação penal ou cumprimento da pena. Transcrevo a ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. DESERÇÃO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PARA PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. POSTERIOR EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS E PERDA DOSTATUS DE MILITAR. IRRELEVÂNCIA. 1. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    O crime militar de deserção, em tempo de paz, tipificado exclusivamente no Código Penal Militar (art. 187), está alocado no título dos crimes contra o serviço militar e o dever militar e é classificado como crime propriamente militar, uma vez que exige, do sujeito ativo, a condição de militar. Confira-se a dicção a lei:



    Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve permanecer, por mais de oito dias:



    Pena - detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada.



    Nos crimes próprios, que exigem qualidade especial do sujeito ativo, como a condição de militar, tal particularidade deve estar presente, para a completude do fato típico, no momento da conduta.



    O crime de peculato (CP, art. 312) também é crime próprio e exige a qualidade de funcionário público do sujeito ativo. Tal condição é necessária apenas no momento do fato, sendo irrelevante eventual perda posterior da condição de funcionário público.



    Da mesma forma, no crime militar de deserção (CPM, art. 187), a condição de militar do sujeito ativo deve ser verificada no momento do fato, sendo desimportante eventual perda superveniente da qualidade de militar. Cito, em caso fronteiriço, o HC 175.949 AgR, ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ABANDONO DE POSTO (ART. 195 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 



    1. O licenciamento do agravante das fileiras da Marinha, com o consequente retorno dele à vida civil, não gera os efeitos pretendidos pela impetração. Conforme já decidiu esta CORTE, em caso análogo, a condição de militar deve ser aferida no momento em que o delito é cometido, sendo irrelevante, para fins de fixação da competência da Justiça Militar, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (com meus grifos)



    Por outro lado, o Código de Processo Penal Militar estabelece, como condição para o início da ação penal pelo crime de deserção de praça, a captura ou apresentação voluntária, a submissão à inspeção de saúde, e a reinclusão ou reversão do desertor ao serviço militar, caso considerado apto. É o que se evidencia da leitura do texto legal:



    Art. 457. Recebidos do comandante da unidade, ou da autoridade competente, o termo de deserção e a cópia do boletim, ou documento equivalente que o publicou, acompanhados dos demais atos lavrados e dos assentamentos, o Juiz-Auditor mandará autuá-los e dar vista do processo, por cinco dias, ao procurador, que requererá o que for de direito, aguardando-se a captura ou apresentação voluntária do desertor, se nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das diligências requeridas.



    § 1º O desertor sem estabilidade que se apresentar ou for capturado deverá ser submetido à inspeção de saúde e, quando julgado apto para o serviço militar, será reincluído.



    § 2º A ata de inspeção de saúde será remetida, com urgência, à auditoria a que tiverem sido distribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade definitiva, seja o desertor sem estabilidade isento da reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados, após o pronunciamento do representante do Ministério Público Militar.



    O art. 457, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal Militar isenta da persecução penal o desertor em caso de inaptidão para o serviço militar, constatada em inspeção de saúde prévia ao oferecimento da denúncia. Não sendo, por essa razão, extinta a punibilidade, resta preenchida a condição para o início da ação penal contra desertor devidamente reincluído ou revertido ao serviço militar.



    A lei processual penal militar não prevê hipótese de extinção da punibilidade ou causa de suspensão da ação penal em decorrência de superveniência da perda da condição de militar, uma vez recebida a denúncia pelo crime de deserção contra praça.



    Nesse sentido, cito a doutrina de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger1:



    Em conclusão, portanto, ostentar o status de militar não é condição de prosseguibilidade trazida pela lei penal militar. O que há para oficial como condição de prosseguibilidade é a sua captura ou apresentação, ao pass que para a praça há uma condição de procedibilidade na reversão ou reinclusão, ou seja, retorno ao serviço ativo, mas isso deve ser verificado antes do oferecimento da denúncia, e não no curso do processo, quando será irrelevante nos termos da lei castrense. Assim, oficial ou praça, com processo já em curso, que percam a condição de militar pela demissão, exoneração etc., à luz da lei processual penal militar, continuarão a ser processados, sob pena de criação de causa de extinção de punibilidade não prevista no Código Penal Militar.



    A mesma ótica também pode ser observada na Primeira Turma, que possui entendimento no sentido de que, no crime de deserção, a condição de militar deve ser verificada no momento do oferecimento da denúncia. Cofiram-se os seguintes acórdãos:



    No crime de deserção previsto no art. 187 do Código Penal Militar, a condição de militar do agente deve ser aferida no momento do recebimento da denúncia, pouco importando a posterior exclusão das Forças Armadas para o prosseguimento da instrução penal. Precedentes.



    (HC 218.645 AgR, ministro Roberto Barroso)



    1. A ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente poderá ser instaurada contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é, o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, ambos do CPPM.



    (HC 193.602 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL MILITAR. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA: IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES. RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    (HC 227.093 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    Consta dos autos que o paciente, soldado do Exército Brasileiro, foi denunciado pela prática de deserção (CPM, art. 187), após ato de reinclusão do desertor ao serviço ativo. Posteriormente ao oferecimento da denúncia, foi licenciado das fileiras do Exército. Transcrevo, no ponto, o seguinte fragmento do acórdão recorrido (eDoc 3, fl. 22):



    - Captura e recolhimento ao cárcere do Acusado em 22/5/2024 (evento 20, doc. 1/2, do IPD nº 7000094-54.2024.7.11.0011). 



    - Após ser submetido à Inspeção de Saúde, foi considerado "APTO" para o serviço militar (evento 22, doc. 1, do IPD nº 7000094-54.2024.7.11.0011).



    [...]



    - Boletim de reinclusão do desertor ao serviço ativo da Força Aérea Brasileira, datado de 28/5/2024 (evento 35, doc. 1, do IPD nº 7000094-54.2024.7.11.0011). 



    A Denúncia foi recebida no dia 29/5/2024 (evento 1, doc. 1/2, da Deserção de Praça nº 7000128-29.2024.7.11.0011).



    [...]



    Em 28/6/2024, o desertor foi licenciado das fileiras da Força Aérea Brasileira (Evento 13, doc. 1, da Deserção de Praça nº 7000128-29.2024.7.11.0011).



    Desse modo, entendo irrelevante a perda da condição de militar do paciente após o oferecimento da denúncia.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Manual de direito Pena Militar - Volume Único - 6ª edição revista, ampliada e atualizada - São Paulo: Editora JusPodivm, 2022 - p.1124.